Tribunal: TJDFT
Processo: 0717056-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. ANÁLISE NEGATIVA DOS ANTECEDENTES E DA CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE E AGRAVANTE MANTIDA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, caput, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se é válida a valoração negativa dos antecedentes com base em condenação com trânsito em julgado posterior ao fato; (ii) examinar se a conduta social pode ser desabonada pelo cometimento do delito durante o cumprimento de pena; (iii) apurar eventual bis in idem na valoração conjunta da reincidência, dos antecedentes e da conduta social; e (iv) aferir se é cabível o reconhecimento autônomo da confissão espontânea como atenuante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prática de crime durante o cumprimento de pena demonstra desrespeito ao processo de ressocialização e afronta à confiança depositada pelo Estado, constituindo fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social.
4. A jurisprudência do TJDFT e do STJ reconhece a legitimidade da exasperação da pena-base quando o réu pratica delito no curso da execução penal.
5. Correta a análise desfavorável dos antecedentes extraído de condenação por fato anterior ao crime, embora com trânsito em julgado posterior, nos termos da jurisprudência do STJ.
5. A agravante da reincidência foi corretamente aplicada com base em processo diverso daquele usado para fins de antecedentes, respeitando o entendimento jurisprudencial sobre o tema.
7. Não se configura bis in idem quando são utilizados fundamentos distintos e processos diversos para justificar a reincidência, os maus antecedentes e a conduta social, sendo legítima a valoração simultânea dessas circunstâncias judiciais e agravantes.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2o, “b”, e 3o; 44; 65, III, “d”; 67; 77; 157, caput.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 2.043.743/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 5.12.2023, DJe 11.12.2023;
STJ, HC n. 791.093/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 5.11.2024, DJe 11.11.2024;
STJ, AgRg no AREsp n. 2.577.830/DF, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6a Turma, j. 27.8.2024, DJe 2.9.2024;
TJDFT, Acórdão 2014491, 0712798-64.2020.8.07.0006, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 26.6.2025, DJe 8.7.2025;
TJDFT, Acórdão 1986713, 0710073-58.2023.8.07.0019, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 3.4.2025, DJe 15.4.2025;
TJDFT, Acórdão 1810081, 0717570-79.2020.8.07.0003, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 1.2.2024, PJe 9.2.2024.

RELATÓRIO